Tribunal: STF
Processo: AI 346537
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO.
ALEGADA DÚVIDA, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À PEÇA ESSENCIAL NÃO
JUNTADA.
Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a ausência de cópia das contra-razões ao recurso
extraordinário, ou certidão que comprove sua ausência, bem como do
inteiro teor do acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.